Tribunal: TJDFT
Processo: 0713561-28.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713561-28.2021.8.07.0007 RECORRENTE: JHEFERSONN DOS SANTOS FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA DA QUANTIDADE DA DROGA. REDUÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. 1. Adequado o aumento da pena-base com fundamento nas circunstâncias especiais previstas no artigo 42 da Lei no 11.343/06, especialmente quando a quantidade de maconha apreendida, mais de 02 (dois) quilos, mostra-se exacerbada, justificando a sua fixação da pena base acima do mínimo legal. 2. Se o réu é reincidente, inviável o reconhecimento do privilégio previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06. 3. O regime inicial fechado deve ser mantido, porque o réu é reincidente e a pena cominada é superior à 4 (quatro) anos, o que afasta a aplicação da Súmula 269 do STJ. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 33, §4o, e 64, inciso I, ambos do Código Penal, sustentando que não pode ser considerado reincidente, uma vez que teria apenas uma condenação transitada em julgado há mais de 5 (cinco) anos da data do novo fato, razão pela qual pugna pela fixação do regime semiaberto; b) artigos 315, §2o, e 387, ambos do Código de Processo Penal, asseverando a ausência de fundamentação idônea para a fixação de regime mais gravoso de cumprimento de pena. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 33, §4o, e 64, inciso I, ambos do Código Penal, e 315, §2o, e 387, ambos do Código de Processo Penal, bem como, em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024